Tribunal: TCU
Processo: 044.605/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3715/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 044.605/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Eduardo Brito Ferreira Ricaldes (CPF XXX.346.651-XX); Elias Emanuel Martins de Souza (CPF XXX.024.391-XX); Felipe Leandro da Silva Pereira (CPF XXX.509.371-XX); Giullian Cauhe Ortigoza Rodrigues Romeiro (CPF XXX.345.371-XX); Harison Felipe de Brito Silvestre (CPF XXX.585.101-XX); Herick Gamarra Elias Rosa (CPF XXX.945.571-XX) e Wendryl dos Santos Correa (CPF XXX.152.011-XX). 1.3. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.